Tribunal: TJES
Processo: 5017564-03.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017564-03.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE LUIZA SIMAO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por Marilene Luiza Simão, na qual
alega a parte autora que solicitou a contratação de serviços com a ré, sendo informada de um débito pendente de contrato anterior de R $51,56, o qual realizou a quitação. Disse que, então, foi solicitado pela ré a data de pagamento das faturas subsequentes e escolhido pela autora todo dia 1º do mês. Aduz que realizou o pagamento da primeira fatura, de R$ 69,99, sendo informada, todavia, que deveria pagar também o valor de R$ 36,59, em razão da alteração da data de vencimento das faturas mensais, com o que discordou e solicitou o cancelamento do plano, recebendo diversas cobranças da ré. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado à ré que se abstivesse de realizar a negativação do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, a confirmação desse pedido, a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados e a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida, em defesa, apresenta preliminares, enquanto em razões de mérito, alega que devem ser julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 3802354)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais e
julgo procedente
o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 105,98 (cento e cinco reais e noventa e oito centavos), corrigida monetariamente cada débito desde a data de vencimento (Id. 18736678: 01/07/2022 - R$ 29,37; 01/08/2022 - 76,61), observada o disposto no art. 397 do CC, pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3802359),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da recorrente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3802363). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou evidenciado a ausência de cobrança indevida, porquanto
as provas dos autos revelam que as faturas vencidas em 01/07 e 01/08/2022, relativas à linha (27) 98831-0974, vinculada ao contrato nº 1323522829, de titularidade da autora, são devidas, na medida em que o cancelamento só ocorreu em 29/06/2022, como se depreende do extrato de utilização juntado com a defesa no Id. 18736684 e da falta de comprovação de outra data pela consumidora, ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, inc. I), sendo tais faturas referentes ao período de 02/06 a 29/06/2022.
Ademais, a recorrente admite não ter pago as referidas faturas.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem, posto que inexiste defeito na prestação do serviço pela ré.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“
A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)